Tribunal: TJMT
Processo: 1039811-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039811-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARINA ALIENE DA COSTA AGUIAR - CPF: 019.545.541-09 (RECORRENTE), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039811-90.2025.8.11.0001
.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
KARINA ALIENE DA COSTA AGUIAR.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE IRREGULARIDADE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente sustenta que houve interrupções reiteradas no fornecimento e cobrança indevida por ligação clandestina que não teria praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água; (ii) verificar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é nulo por violação ao contraditório e à inversão do ônus da prova; e (iii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das rés, como fornecedoras de serviços, é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo à parte autora a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a reclamante não apresentou elementos concretos que comprovassem as alegadas falhas no abastecimento de água ou a inexistência da irregularidade apurada pela concessionária.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido após inspeção técnica, veio acompanhado de registro fotográfico, histórico de consumo e comunicações formais, demonstrando a regularidade da atuação administrativa da concessionária. A autora foi notificada e teve oportunidade de apresentar defesa, não o fazendo na via administrativa.

A ausência de impugnação específica e tempestiva aos documentos juntados pela ré, aliada à inexistência de prova em contrário, impede a desconstituição do TOI e afasta a tese de violação ao contraditório.

O histórico de consumo evidencia aumento do volume registrado após a correção da irregularidade detectada, corroborando a regularidade da constatação técnica.

A inexistência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável afasta o dever de reparação por danos morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) regularmente lavrado, com registro fotográfico e histórico de consumo, constitui prova suficiente da irregularidade constatada, sendo legítima a atuação da concessionária.

A ausência de impugnação específica e tempestiva dos documentos apresentados pela concessionária afasta a alegação de nulidade do TOI e de violação ao contraditório.

Não configurada a falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade civil e, por conseguinte, a indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 489; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1307779, Proc. 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020; TJMT, N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 313159395, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Violação ao contraditório e desconsideração da inversão do ônus da prova.

3)

Configuração de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é consumidora do serviço de fornecimento de água, por meio da matrícula no 469720-0. Assevera que, desde que passou a residir no endereço, tem enfrentado reiteradas interrupções no fornecimento de água prestado pela empresa ré.

Aduz que a situação se agravou no último mês, período em que praticamente ficou sem abastecimento. Relata que, em 12/2024, foi notificada pela ré a respeito de um suposto débito decorrente de uma ligação clandestina (“gato”), o que, segundo afirma, jamais ocorreu ou foi de seu conhecimento, uma vez que o imóvel estava sob a posse de seu ex-cônjuge, Márcio Ado Romeira Verli.

Sustenta que a acusação de existência do “gato” foi feita sem qualquer comprovação material ou evidência concreta. Narra que procurou esclarecimentos junto à empresa ré, tendo solicitado a realização de inspeção técnica, a fim de demonstrar a inexistência de irregularidades na ligação de água.

Contudo, narra que a ré manteve-se inerte, insistindo na cobrança de débito que considera infundado. Informa que vem pagando valor médio de R$ 300,00 (trezentos reais), apesar de sua residência permanecer sem abastecimento de água, recebendo, inclusive, comunicados semanais informando a interrupção no fornecimento.

A demandada, por sua vez, alega que sua atuação não foi arbitrária, mas decorreu de resposta técnica e regulamentar diante de fraude materialmente comprovada na unidade consumidora da autora. Sustenta que a apuração iniciou com a suspensão do fornecimento de água no imóvel da reclamante, em 15/07/2024, por motivo de inadimplência.

Após a quitação do débito e o envio de equipe técnica para a religação, defende que foi constatado forte retorno de água a partir do interior do imóvel, mesmo com o cavalete desligado, fenômeno tecnicamente conhecido como “perna negativa”, o qual constitui a existência de ligação clandestina.

Afirma que a autora foi formalmente notificada da irregularidade por meio de Termo de Notificação, emitido em 19/11/2024, no qual lhe foi concedido o prazo de 15 dias para apresentação de defesa administrativa, conforme o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá. Contudo, não exerceu seu direito de defesa na via administrativa.

Não foi apresentada impugnação à contestação.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A hipossuficiência exigida, para fins de inversão do ônus da prova, refere-se à dificuldade de acesso ou à menor capacidade técnica ou econômica da parte para produzir a prova necessária.

No presente caso, tal condição não se verifica, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante,
notadamente quanto aos comunicados semanais sobre a interrupção do fornecimento de água e ao fato de que o imóvel, à época dos eventos, encontrava-se sob a posse de seu ex-cônjuge
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Assim, diante da ausência de comprovações por parte da autora, aliada à sua
omissão em impugnar, de forma específica e tempestiva, as provas apresentadas pela concessionária de água
— consistentes em fotografias, histórico de consumo, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), faturas e ordens de serviço —, não há elementos suficientes para amparar seu pleito.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, “
ao analisar o histórico de consumo da parte autora (ID 201287000), antes da inspeção realizada em 11/2023, consumo apurado variava entre zero a 7m3, e
nos meses posteriores a inspeção, houve aumento do consumo
, onde o hidrômetro passou a registrar o consumo que variou entre 7 e 18m3
” (destaquei).

Ressalta-se que a impugnação específica das provas somente foi realizada em sede recursal, configurando inovação recursal, razão pela qual
não deve ser conhecida
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, em atenção ao artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade conforme dispõe o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025